Tribunal: TJMT
Processo: 1010886-49.2023.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010886-49.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUIZA DIAS GOMES - CPF: 018.331.651-79 (RECORRENTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), LUIZA DIAS GOMES - CPF: 018.331.651-79 (ADVOGADO), HURB TECHNOLOGIES S.A. - CNPJ: 12.954.744/0004-77 (RECORRIDO), OTAVIO SIMOES BRISSANT - CPF: 085.120.977-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo, para CONHECER do recurso inominado e NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho a divergência POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos seguintes termos:

“
Ressai dos autos que as partes celebraram contrato de prestação de serviços no valor de R$ 998,00, contudo, após a solicitação de cancelamento em 16/11/2022 não houve o reembolso dos valores até a data de ajuizamento da demanda.

A defesa sustentou pela incidência da Lei nº 14.046/2020 a qual prevê prazo para reembolso até 31/12/2023, contudo, tal lei não é aplicável ao caso concreto.

O art. 2º, §6º, II da referida Lei dispõe que na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, em decorrência da pandemia da covid-19 o prestador terá até 31/12/2023 para efetuar o reembolso.

O ponto crucial diz respeito a condicionante “em decorrência da pandemia da covid-19” a qual não se mostrou presente. No presente feito a Autora solicitou a desistência do pacote por questões pessoais enquanto que a Lei acima invocada foi publicada em um contexto sanitário em que medidas de distanciamento social e de saúde exigiam o cancelamento e interrupção de eventos sociais e turísticos por força maior.

No documento de id. 120852847 consta solicitação de cancelamento no qual se extrai que o estorno dos valores foi autorizado a ser realizado na modalidade depósito constando multa rescisória de 20%.

O venire contra factum proprium proíbe o comportamento contraditório. Ora, documentos apresentados pela própria Ré indicam que o pedido de cancelamento foi recebido e aceito sem quaisquer ressalvas, inclusive constando autorização para o reembolso, porém nos autos passou a rejeitar um pedido que administrativamente já havia concordado.

Sobre o valor pago, R$ 998,00, deve ser abatida a multa de 20% indicada no id acima, e o saldo remanescente corrigido pelo INPC a partir da data do pagamento com acréscimo de juros a partir da data do cancelamento.

Porém, quanto aos danos morais não se vislumbra sua ocorrência havendo, no caso concreto, mero descumprimento contratual que por si só não implica em ato passível de reparação moral.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, rejeito a preliminar e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR a Ré em restituir, na forma simples, o valor de R$ 798,40, equivalente ao valor pago já deduzida a multa de 20%, corrigido pelo INPC a partir de 05/03/2022 e acrescido de juros de mora simples fixados em 1% ao mês a partir de 16/11/2022.”

Nas razões de recurso pretende a recorrente indenização por danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, requerendo o sobrestamento do feito, sob o argumento de existência de ações coletivas em que estão sendo discutidas questões idênticas, o que estaria balizado pelos Temas 60 e 589 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

RECURSO INOMINADO –
COMPRA DE PASSAGENS – PASSAGENS FLEXÍVEIS – MODALIDADE “PROMO” – RESTITUIÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL – ATRASO APENAS NA PREVISÃO ADMINISTRATIVA – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL -
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal.

O cancelamento de voo adquirido na modalidade “PROMO” (passagem flexível) não gera danos morais. Ademais, comprovada a restituição dentro do prazo legal, mesmo que após a previsão administrativa, caracteriza mero descumprimento contratual não sendo, por si só, capaz de gerar dano moral indenizável.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024